Tribunal: TRF3
Processo: 5016964-84.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
771/1006)

5016964-84.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 17/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 17/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016964-84.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO DE FARIA VALIM - SP414286-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUPRIMENTO DE OMISSÃO. CÁLCULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. PERÍCIA CONTÁBIL. CONTADORIA JUDICIAL. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL em face de acórdão deste Tribunal, alegando omissão quanto ao §4o do art. 39 da Lei no 9.250/1995, metodologia de cálculo do BACEN e aplicabilidade das Súmulas STF no 121 e no 596.

2. O acórdão recorrido havia decidido sobre cumprimento de sentença em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito movida contra o INSS, destacando que a Contadoria Judicial e o perito nomeado são órgãos auxiliares imparciais, devendo prevalecer os cálculos por eles elaborados, salvo demonstração inequívoca de erro.

3. A controvérsia principal residia na divergência quanto ao montante devido: a parte exequente indicou R$ 321.123,50, enquanto a parte executada R$ 134.184,44, sendo realizada perícia contábil e posterior verificação pelos órgãos técnicos da Justiça Federal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação do §4o do art. 39 da Lei no 9.250/1995 e à metodologia de cálculo da Taxa Selic; (ii) se seria necessária manifestação expressa sobre a aplicabilidade das Súmulas STF no 121 e no 596; (iii) se os cálculos apresentados pelo perito e pela CECALC foram corretamente adotados pelo juízo, respeitando o Manual de Cálculos da Justiça Federal.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir questões já apreciadas de forma coerente, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão relevante (arts. 1.022 e 1.025, CPC/2015).

6. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente quanto à validade dos cálculos periciais e da Contadoria Judicial, observando os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal e o comando do título executivo judicial, que determinou a incidência da Taxa Selic desde o pagamento indevido.

7. Não se identificam omissão, obscuridade ou contradição, visto que o Tribunal analisou adequadamente o cumprimento de sentença, os cálculos apresentados e a aplicação dos índices legais, além de considerar os precedentes pertinentes do STJ e do próprio TRF3.

8. O uso dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e pela CECALC atende à imparcialidade e ao conhecimento técnico necessário, sendo suficiente para o prosseguimento da execução do julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já devidamente fundamentadas no acórdão; 2. Os cálculos elaborados pelo perito judicial e pela Contadoria Judicial, observados os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal, possuem presunção de correção e devem prevalecer salvo demonstração inequívoca de erro; 3. Não há omissão relevante quanto à aplicação da Taxa Selic, à Lei no 9.250/1995 ou às Súmulas STF no 121 e no 596; 4. O acórdão recorrido contém fundamentação completa, regular e suficiente para o deslinde da controvérsia.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§2o e 3o; Lei no 9.250/1995, art. 39, §4o; CF/1988, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: REsp 334.901/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, Quinta Turma, julgado em 05/03/2002, DJ 01/04/2002; AgInt no REsp 1537936/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019; AI 5023332-56.2018.4.03.0000, TRF3, 2a Turma, Rel. Desembargador LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 01/04/2020; AI 5025888-94.2019.4.03.0000, TRF3, 1a Turma, Rel. Desembargador HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 04/05/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016964-84.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO DE FARIA VALIM - SP414286-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a embargante afirma que o julgado incidiu em omissão. Por isso, pede que seja sanado o problema que indica.

Com a apresentação de contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a embargante assevera que o pronunciamento colegiado incorreu em omissão quanto aos termos do §4o do artigo 39 da Lei federal no 9.250/95 e sobre a metodologia de cálculo do BACEN. Assevera, ainda, a necessidade de manifestação em relação à aplicabilidade das Súmulas no 121 e no 596 do STF. A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“ O cumprimento de sentença contra a fazenda pública está adstrito aos limites da coisa julgada, em favor da garantia da segurança jurídica positivada no art. 5o, XXXVI da Constituição de 1988, razão pela qual o âmbito de conhecimento judicial é restrito às matérias elencadas no art. 534 e seguintes da lei processual civil vigente. Contudo, no silêncio da decisão transitada em julgado, o juízo terá competência para se pronunciar nos pontos que se fizerem necessários ao cumprimento do julgado, preservando a segurança jurídica afirmada pela coisa julgada.

A respeito da instrução probatória, cabe ao Magistrado, no uso do seu poder instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a necessidade, para formação do seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC/2015, verbis:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

Cumpre anotar que o perito judicial e a Contadoria do juízo são auxiliares da Justiça, imparciais e equidistantes das partes, dotados de conhecimentos técnicos para o desempenho de sua função. Havendo divergências entre partes acerca do objeto da prova pericial, deve prevalecer o resultado apurado pelo expert. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do C. STJ e desta E. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR. CPC, ART. 604.

1. Havendo dúvida acerca dos índices aplicados, pode o magistrado remeter os autos à contadoria para solucioná-la.

2. Sendo a Contadoria o órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, os cálculos por ela operados devem prevalecer, até prova em contrário. Não concordando, ao devedor-executado cabe comprovar o alegado excesso.

3. Recurso não conhecido.

(REsp 334.901/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2002, DJ 01/04/2002, p. 196).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. REMESSA DOS AUTOS PARA A CONTADORIA JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO AO TÍTULO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Havendo dúvidas quanto ao real montante devido, é possível que o Magistrado, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, determine a remessa dos autos à Contadoria, a fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1537936/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ACOLHIMENTO.

I - A Contadoria do Foro é órgão de auxílio do Juízo, detentora de fé-pública, equidistante dos interesses das partes e sem qualquer relação na causa, presumindo-se a veracidade de seus cálculos elaborados. Desse modo, havendo divergência nos cálculos de liquidação, devem prevalecer aqueles elaborados pela Contadoria Judicial.

II - Muito bem asseverou a MM. Juíza a quo, ao concluir que: "os cálculos apresentados pelo contador judicial foram efetuados com base nos critérios jurídicos definidos no título executivo com trânsito em julgado".

III - Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023332-56.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 01/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/04/2020).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA ELABORADA PELO EXPERT À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. ÓRGÃO IMPARCIAL E EQUIDISTANTE DAS PARTES, DOTADO DE FÉ PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento em face de decisão que, em cumprimento de sentença proferida em embargos à execução fiscal, homologou os cálculos confeccionados pela Seção de Cálculos Judiciais.

2. A perícia judicial constitui meio de prova imparcial e equidistante dos interesses das partes. O contador do Juízo é profissional que possui conhecimentos técnicos para o desempenho da função, somente sendo o respectivo laudo afastado quando demonstrada, de forma inequívoca, eventual omissão ou inexatidão dos resultados.

3. As contadorias judiciais são órgãos auxiliares da Justiça, sujeitas à responsabilização cível e criminal (CPC, arts. 139 e 147) e, também por essa razão, devem prevalecer os cálculos por elas elaborados. Precedentes.

4. No caso dos autos, verifica-se que a Contadoria Judicial elaborou conta em obediência aos termos do comando exequendo, explicitando quais os critérios utilizados.

5. O item "A" de informação sobre o procedimento adotado nos cálculos da Contadoria, confirma o cumprimento do título judicial condenatório, que determinou a condenação da União ao pagamento de honorários à agravante fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa dos autos n. 0008943-57.2008.

6. O cálculo dos honorários apontados no item "F" do mesmo documento deve incidir apenas sobre o valor remanescente, uma vez que a agravante já levantou parte da quantia devida em execução provisória.

7. Quanto à atualização do valor, o expert foi pedagógico ao esclarecer que a quantia calculada até o levantamento realizado pela agravante em execução provisória foi devidamente atualizado com juros, cujos critérios adotados observaram a disposição do Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme especificado no Resumo do Cálculo.

8. De rigor a manutenção da r. sentença ora recorrida, para o fim de acolher o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial em primeira instância, determinando o prosseguimento da execução do julgado nos termos ali especificados.

9. Agravo de Instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025888-94.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 04/05/2020, Intimação via sistema DATA: 12/05/2020).

É importante lembrar também que o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal foi elaborado e é permanentemente atualizado por comissão criada no âmbito do Conselho da Justiça Federal, e em seu conteúdo traz analítica descrição de critérios para diversas modalidades de contas (p. ex., dívidas tributárias, FGTS, foro, laudêmio, taxa de ocupação, multas administrativas, desapropriações, e dívidas diversas), devendo ser observado os parâmetros constantes do referido compêndio, sempre respeitado o conteúdo da coisa julgada.

In casu, trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária cumulada com repetição de indébito movida pelo MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS.

A parte exequente indicou como devido o valor de R$ 321.123,50 (agosto/2020). Regulamente intimada, a parte executada apresentou impugnação, indicando como devido o montante de R$ 134.184,44. Diante da discordância das partes acerca do quantum debeatur, foi determinada a realização de perícia contábil.

O perito nomeado pelo magistrado a quo apresentou seu laudo, bem como as respostas aos quesitos formulados pelas partes, concluindo que o valor devido pela executada corresponde à R$ 134.184,44 (ID no 54845820 dos autos originários).

Após requerimento da parte exequente, o expert prestou esclarecimentos afirmando que "No Laudo Pericial foi utilizada a mesma sistemática aplicada pela Receita Federal do Brasil em face da "TAXA SELIC" aos pagamentos em atraso das contribuições e impostos federais, qual seja, aquela em que a "TAXA SELIC" do mês é "somada" a "TAXA SELIC" do mês posterior, e assim sucessivamente até se chegar ao mês que se pretende ter o valor atualizado". Pontuou, ainda, que "a sistemática pretendida pela Exequente conforme exemplo do item "b" anterior, não é permitida na repetição de indébitos ou compensação de tributos no âmbito da Receita Federal do Brasil [ver, por favor, em anexo, a tabela com a TAXA SELIC mensal e a TAXA SELIC ACUMULADA, obtida na página da Receita Federal do Brasil na internet];" (ID no 251800278 dos autos originários).

Diante do inconformismo da parte exequente/agravante, os autos foram remetidos a Central Unificada de Cálculos Judiciais (CECALC), sendo prestadas as seguintes informações (ID no 261386033 dos autos originários - grifei):

"MM Juiz:

Em cumprimento ao despacho ID 260784285, informamos a Vossa Excelência que o erro nos cálculos ID 40699262 consiste em ter sido usada a Selic capitalizada. Seguem cálculos de atualização para fins de comparação com os cálculos 40699262. Outrossim, informamos que os cálculos ID 45953725 estão corretos.

À superior consideração."

Analisando os cálculos considerados corretos pela CECALC, verifico que foram utilizados os índices indicados pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. Constato, ainda, que o título executivo judicial assim dispôs (id. 313364469, fl. 33, dos autos de origem):

"Sobre o valor do indébito deverá incidir a taxa Selic a partir da data do pagamento indevido, a qual contempla juros e correção monetária."

Diante de tais fatos, em que pese os argumentos ventilados pela parte recorrente em suas razões recursais, não vislumbro, neste momento processual, motivos contundentes para desprestigiar as conclusões apresentadas pelo perito designado pelo juízo de piso e pela CECALC, sendo certo que estes detêm os conhecimentos técnicos necessários para a elucidação da questão em litígio.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.”

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUPRIMENTO DE OMISSÃO. CÁLCULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. PERÍCIA CONTÁBIL. CONTADORIA JUDICIAL. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL em face de acórdão deste Tribunal, alegando omissão quanto ao §4o do art. 39 da Lei no 9.250/1995, metodologia de cálculo do BACEN e aplicabilidade das Súmulas STF no 121 e no 596.

2. O acórdão recorrido havia decidido sobre cumprimento de sentença em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito movida contra o INSS, destacando que a Contadoria Judicial e o perito nomeado são órgãos auxiliares imparciais, devendo prevalecer os cálculos por eles elaborados, salvo demonstração inequívoca de erro.

3. A controvérsia principal residia na divergência quanto ao montante devido: a parte exequente indicou R$ 321.123,50, enquanto a parte executada R$ 134.184,44, sendo realizada perícia contábil e posterior verificação pelos órgãos técnicos da Justiça Federal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação do §4o do art. 39 da Lei no 9.250/1995 e à metodologia de cálculo da Taxa Selic; (ii) se seria necessária manifestação expressa sobre a aplicabilidade das Súmulas STF no 121 e no 596; (iii) se os cálculos apresentados pelo perito e pela CECALC foram corretamente adotados pelo juízo, respeitando o Manual de Cálculos da Justiça Federal.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir questões já apreciadas de forma coerente, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão relevante (arts. 1.022 e 1.025, CPC/2015).

6. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente quanto à validade dos cálculos periciais e da Contadoria Judicial, observando os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal e o comando do título executivo judicial, que determinou a incidência da Taxa Selic desde o pagamento indevido.

7. Não se identificam omissão, obscuridade ou contradição, visto que o Tribunal analisou adequadamente o cumprimento de sentença, os cálculos apresentados e a aplicação dos índices legais, além de considerar os precedentes pertinentes do STJ e do próprio TRF3.

8. O uso dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e pela CECALC atende à imparcialidade e ao conhecimento técnico necessário, sendo suficiente para o prosseguimento da execução do julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já devidamente fundamentadas no acórdão; 2. Os cálculos elaborados pelo perito judicial e pela Contadoria Judicial, observados os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal, possuem presunção de correção e devem prevalecer salvo demonstração inequívoca de erro; 3. Não há omissão relevante quanto à aplicação da Taxa Selic, à Lei no 9.250/1995 ou às Súmulas STF no 121 e no 596; 4. O acórdão recorrido contém fundamentação completa, regular e suficiente para o deslinde da controvérsia.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§2o e 3o; Lei no 9.250/1995, art. 39, §4o; CF/1988, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: REsp 334.901/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, Quinta Turma, julgado em 05/03/2002, DJ 01/04/2002; AgInt no REsp 1537936/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019; AI 5023332-56.2018.4.03.0000, TRF3, 2a Turma, Rel. Desembargador LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 01/04/2020; AI 5025888-94.2019.4.03.0000, TRF3, 1a Turma, Rel. Desembargador HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 04/05/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão